Tribunal: TJMT
Processo: 1052161-63.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052161-63.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Especial]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IDEMOR MOLIN - CPF: 259.331.670-53 (EMBARGANTE), WALMOR FRANCISCO MOLIN NETO - CPF: 001.745.551-05 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Inadmissibilidade de rediscussão do mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito do autor à complementação documental necessária à instrução do feito, atribuindo ao empregador a responsabilidade pelo cumprimento, nos termos do art. 68, §8º, do Decreto n.º 3.048/1999. Os embargantes alegam omissão quanto à análise de eventual imposição de penalidades à Administração Pública por descumprimento de diligência, e requerem manifestação explícita sobre os dispositivos legais invocados.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

4. Não há omissão quando o acórdão examina, de forma clara e suficiente, todos os pontos relevantes devolvidos à apreciação judicial.

5. A alegação de omissão quanto à imposição de penalidades configura inovação recursal, já que a matéria não foi objeto de discussão na apelação.

6. A instrução probatória, inclusive a necessidade de perícia ou apuração de descumprimento administrativo, deve ser conduzida no juízo de origem.

7. A ausência de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado não configura omissão, desde que a fundamentação aborde a matéria jurídica suscitada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

8. Inexistentes obscuridade, contradição ou erro material, é inadmissível pretender a reforma do julgado por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; Decreto n.º 3.048/1999, art. 68, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
interposto por
IDEMOR MOLIN
contra o acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de permitir a complementação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e garantir ao autor o direito à produção da prova pericial.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à ausência de previsão específica sobre eventual penalidade ao ente público em caso de inércia no cumprimento da diligência de complementação do PPP, bem como requer que se assegure, desde logo, a produção de prova técnica como alternativa em caso de negativa municipal.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Cuiabá, defendendo a inexistência de omissão ou vício a ser sanado, porquanto o acórdão examinou adequadamente o objeto recursal e definiu o encaminhamento processual de forma clara e completa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Com efeito, os embargos de declaração têm natureza eminentemente integrativa, cabendo sua oposição nos estreitos limites do do referido instituto processual civil, quando houver, na decisão judicial, uma das situações acima (obscuridade, omissão, contradição ou erro material).

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito, tampouco à modificação do julgado, salvo nas excepcionais hipóteses em que, sanado o vício, altere-se o resultado da decisão.

A omissão, conforme delineado pelo parágrafo único do art. 1.022 do CPC, verifica-se quando a decisão deixa de se pronunciar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, ou quando não enfrenta questão jurídica relevante invocada pela parte, nos moldes do art. 489, §1º, do mesmo diploma legal.

No caso em exame, não se constata qualquer omissão a ser suprida. O acórdão embargado examinou, de modo claro e suficiente, todos os pontos suscitados no recurso de apelação, inexistindo lacuna que autorize a integração do julgado.

O acórdão embargado examinou de forma exaustiva a matéria devolvida pela apelação, limitando-se a reconhecer o direito do autor à complementação documental, incumbência que compete exclusivamente ao empregador, conforme previsto no art. 68, §8º, do Decreto n.º 3.048/1999. O julgado também definiu, com clareza, a competência da instância de origem para supervisão da diligência e eventual produção de prova pericial.

Não houve, na apelação, discussão sobre a imposição de penalidades ao ente público por eventual descumprimento administrativo, razão pela qual seria incabível ao órgão julgador inovar quanto ao tema. Trata-se, portanto, de inovação recursal disfarçada sob alegação de omissão, o que não é admissível.

Ademais, a definição sobre a efetiva necessidade de prova técnica e a apuração de eventual recusa da Administração devem ser resolvidas no juízo de origem, a quem cabe conduzir a instrução probatória e resolver eventuais incidentes processuais.

Por fim, inexistente qualquer contradição ou obscuridade nos termos decisórios, mostra-se inadmissível a pretensão de reforma do julgado por via dos embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento da natureza integrativa do recurso.

Ressalte-se que os dispositivos invocados pelo embargante para fins de prequestionamento (art. 1.022 do CPC e art. 68, §8º, do Decreto n.º 3.048/1999) foram devidamente enfrentados e considerados na formação do julgado, não havendo necessidade de manifestação expressa para cada um, nos moldes do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025